Tribunal: STF
Processo: RE 560039
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME ALTERNATIVO OPCIONAL DE APURAÇÃO DO VALOR DO TRIBUTO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONDICIONADA AO NÃO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS (ESTORNO TOTAL). VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À TÉCNICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DO DESPACHO DE SOBRESTAMENTO PREJUDICADO.